Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705514-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DULCINEIA REIS ARAUJO PACIENTE: DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Dulcineia Reis Araújo em favor de DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da conversão de prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/21, pela prática do delito previsto no art. 33 (tráfico de drogas) da Lei Antidrogas, e teve a prisão convertida em preventiva no dia 10/09/21, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e também dos registros penais anteriores do custodiado. A impetrante relata a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, decretada pelo órgão jurisdicional de 1o grau apontado como coator. Aduz haver excesso de prazo da prisão cautelar, bem como da superlotação do presídio em época de pandemia. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvarás de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis dos pacientes. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 102763014 dos autos de origem processo no 0731618-15.2021.8.07.0001. Pois bem. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do histórico da ocorrência no 4.772/2021-0/14a DP, os quais apontam que DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA estava, supostamente, traficando drogas no imóvel, descrito nos autos, onde foi apreendida relevante quantidade de maconha, bem como instrumento próprio para a traficância (balança de precisão), além de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a considerável quantidade de droga apreendida (mais de 2 quilogramas), além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Além disso, o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado (2018.04.1.001189-0) e pela prática de roubo (0003353-40.2018.8.07.0004). Ora, a liberdade do ora paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta do Estado em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal aos pacientes. Uma vez que frente à necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, impossibilita-se a substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar do paciente DAUGLES, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília DF, 22 de fevereiro de 2022 16:09:49. ROBSON BARBOSA Desembargador